Tribunal: STF
Processo: RHC 54328
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- Habeas corpus. Ação de depósito. Prisão do sócio gerente de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, decretada por sentença de que não houve recurso. Sujeição do sócio gerente à prisão, por força de fatos praticados contrariamente à lei.
Recurso não provido.